Tribunal: TJES
Processo: 0014905-07.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014905-07.2021.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO VITOR GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO,
ART. 121, §2º, INCISO IV, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL –
POSSE/PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003

– PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ART. 413 DO CPP – JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI –RECURSO DESPROVIDO.

1) Constou dos autos indícios suficientes de que o ora recorrente possa ter sido autor do delito, o que na fase de pronúncia já se revela suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório necessário para que possa ser proferida sentença de pronúncia, já que, nesta fase, não se exige o mesmo grau de densificação probatória necessária para uma condenação.

2) Os elementos de prova relativos a materialidade e indícios de autoria apontam para provável atuação do recorrente nos crimes imputados, o que, neste momento, representa o preenchimento dos requisitos previstos no art. 413 do CPP, não havendo que se falar em ausência de prova de participação do recorrente nos crimes de tentativa de homicídio contra quatro vítimas policiais e posse/porte de arma de fogo de uso restrito

3) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO VITOR GOMES
, em face da decisão de pronúncia, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, VII (4x), na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal, e pelo delito previsto no artigo 16, Parágrafo Único, IV, da Lei 10.826/03.

Razões recursais apresentadas às fls. 354/363, nas quais a defesa postula pela impronúncia, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente.

Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 364/366v., nas quais o “
Parquet
” postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de pronúncia.

Decisão de manutenção à fl. 367.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 7289622) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO VITOR GOMES
, em face da decisão de pronúncia, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, VII (4x), na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal, e pelo delito previsto no artigo 16, Parágrafo Único, IV, da Lei 10.826/03.

O recorrente foi pronunciado por tentativa de homicídio contra quatro policiais militares, narrando a denúncia que ele estaria em um grupo de aproximadamente 15 (quinze) pessoas que teriam desferidos vários disparos contra uma guarnição.

Segundo narrativa fática contida na decisão recorrida “
no dia 19 de setembro de 2019, por volta das 23h20min, na Rua Benedito Muniz, bairro Santa Marta, nesta capital, os denunciados, em via pública, juntamente com outros indivíduos não identificados, agindo com
animus necandi,
efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas 2º SGT PM FADINI, CB PM PORTELA, SD PM ALVES e o SD PM MENDES, somente não consumado o intento delituoso por circunstâncias alheias as suas vontades, uma vez que os policiais, reagindo à injusta agressão sofrida, conseguiram se proteger e revidar ao ataque
”.

Razões recursais apresentadas às fls. 354/363, nas quais a defesa postula pela impronúncia, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente.

Ao analisar o caderno processual, verifiquei a presença de elementos de prova da materialidade, sendo eles o Laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 157/162), auto de apreensão (fls. 21/22), relatório final do inquérito policial (fls. 176/190) e laudo de exame de veículo (fls. 246/250).

Os indícios suficientes de autoria estão materializados nos depoimentos das quatro vítimas sobreviventes, sendo elas o

2º SGT PM FADINI, o CB PM PORTELA, o SD PM ALVES e o SD PM MENDES. Referidas vítimas, quando ouvidas em juízo, afirmaram que estavam realizando patrulhamento tático motorizado na orla de Mangue Seco, situado no bairro Andorinhas, Município de Vitória/ES, quando avistaram um grupo de aproximadamente 15 (quinze) elementos, todos armados, inclusive alguns com armas longas e de grosso calibre, sendo que quando estes elementos avistaram a guarnição começaram a disparar, tendo os disparos sido revidados pelas vítimas. Com a chegada de reforço, os agentes de segurança lograram êxito em capturar dois elementos do grupo, sendo um deles o ora recorrente.

As vítimas ainda afirmaram que foram apreendidos uma pistola Taurus, calibre .380, com numeração raspada, bem como farta munição com o ora recorrente.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo a referência aos depoimentos de três das vítimas, tomados em juízo, realizada na sentença de pronúncia:

"Com efeito, a vítima PM Alexandre ouvida à fl. 514 detalhou que estava patrulhando na região do Mangue Seco, Santa Marta; que em dado momento, sua patrulha chegou em uma rua da região de Mangue Seco, onde indivíduos traficam, e se deparou com aproximadamente quinze pessoas, no meio da rua, com posse de armas de fogo; que esses indivíduos, ao avistarem a guarnição do declarante, começaram a efetuar disparos na direção da guarnição; que em revide, a guarnição policial também efetuou disparos; que alguns desses indivíduos atiraram contra os policiais para garantir a fuga de seus comparsas portadores de armas longas; que o depoente pediu apoio pelo rádio; que em seus 25 anos atuando como policial militar, foi a primeira vez que foi cercado por tantos traficantes; que esses indivíduos fizeram um cerco para acertar a conta com seus rivais do bairro Santa Marta; que se a polícia militar, coincidentemente, não estivesse no local, provavelmente esses traficantes vitimariam muitas pessoas, uma vez que eles cercaram a região pela orla, vindo de barco em todas as direções: por cima, de frente e por trás, em um parque, formando um círculo para não haver fuga e a guarnição do declarante estava no meio; que a troca de tiros durou mais de 5 minutos; que moradores filmaram e gravaram, pois foi uma intensa troca de tiros; que o apoio foi chegando, inclusive a guarnição do PM Cristiano de Almeida; que o PM Cristiano relatou ao declarante que a sua guarnição, passando pela orla, sofreu o atentado de traficantes que estavam atirando de dentro do mar e os policiais revidaram; que passado um tempo, após diversas buscas, uma viatura que chegou em apoio, conseguiu abordar os acusados e os reconheceu de imediato, sem sombra de dúvidas; que os dois denunciados estavam no grupo que atirava contra os policiais, visando dar fuga aos indivíduos que estavam com armas longas; que no dia do seu depoimento, na Polícia Civil, não relatou que a viatura havia sido alvejada, pois estava de noite e não havia visualizado. Todavia, no dia seguinte, conseguiu visualizar perfurações de munição na viatura; que inclusive o giroflex da viatura foi atingido, ficando há cerca de 15 centímetros acima da cabeça do motorista; que se tivesse saído da viatura durante a troca de tiros, talvez tomaria um tiro na cabeça; que está cada vez mais difícil patrulhar e os traficantes “estão querendo fazer um Rio de Janeiro no Espírito Santo”; que no momento em que os acusados foram presos, em conversa com os policiais, eles disseram detalhadamente o local onde as armas estavam escondidas, dentro do posto de saúde; que então chamaram o vigilante do posto de saúde, o qual não conseguiu a chave, de modo que a polícia militar e precisou pular o muro do local; que dentro do posto de saúde, atrás de um armário, foram encontradas duas armas de fogo, conforme descrito pelos réus; que as armas apreendidas foram usadas no atentado contra os policiais; que os denunciados estavam desarmados no momento em que foram presos; que os traficantes estavam com fuzis, metralhadoras e o chamado “kit roni” (um item que acoplado a uma pistola a transforma em uma submetralhadora); que é difícil trabalhar no bairro da Penha, pois foi feito um “quartel general”: existem olheiros, com armas e rádio vigiando todas as entradas do bairro; que se pegar a Av. Leitão da Silva, entrar no morro e voltar novamente pela Av. Leitão da Silva, os traficantes relatam entre eles todo o percurso da viatura através de rádios; que antigamente apreendia revólver calibre .38 e atualmente a maioria das armas apreendidas é pistola glock com seletor de rajada (“kit roni”); que ficou faltando em seu depoimento em sede policial a informação de que o ataque foi programado pelos irmãos “Veras”, que comandam o tráfico de Itararé, na companhia do “Marujo”, que comanda o tráfico no bairro da Penha, com vistas a eliminar o tráfico rival (Santa Marta); que inclusive, salvo engano, o pai do acusado Gabriel, o chamado Charlinhos, que atua junto com os irmãos “Veras”, está com mandado de prisão em aberto; que a família do réu Gabriel é envolvida com o tráfico de drogas; que os moradores não querem prestar depoimento por medo de morrer; que confirma que os acusados, enquanto corriam, se virava, para atirar contra a guarnição; que teve acesso às armas apreendidas junto; que era uma pistola pintada com as cores da bandeira da Venezuela e a outra pistola, salvo engano, era uma .380, preta; que não tem certeza, mas acredita que as duas armas estavam municiadas e tinham efetivado disparos:

“A vítima PM Marília, por sua vez, ouvida à fl. 515, afirmou que no dia dos fatos estava sentada no banco de trás, da viatura, atrás do banco do carona, onde sentava o comandante da guarnição; que estavam fazendo patrulhamento de rotina no bairro Andorinhas; que estranhou o fato de, pelo horário, as ruas estarem tão vazias; que ao chegar na região de Mangue Seco, numa subida, pediu ao seu comandante para que parasse a viatura para que pudesse observar melhor a área de mangue, pois estranhou a calmaria do local; que em questão de segundos, foi iniciado um intenso tiroteio; que costuma dizer que naquele momento “Deus colocou a mão sobre a declarante e os demais policiais”; que esses segundos provavelmente salvaram a vida de todos os policiais, pois quando eles pararam a viatura, segundos antes do confronto, foi possível visualizar diversos indivíduos armadas atravessando a rua; que talvez se a declarante não tivesse pedido para a viatura parar, esses traficantes os pegariam pelos flancos; que eram 15 ou mais indivíduos; que esses traficantes estavam com armas longas e fuzis; que para salvarem suas próprias vidas, os policiais dispararam em revide; que conforme os procedimentos policiais, se projetou para fora da viatura e atirou em direção de onde vinham os disparos; que os disparos efetuados pelos indivíduos foram todos em direção à viatura e consequentemente aos policiais; que pediu prioridade no rádio para vir apoio; que a guarnição da declarante era composta por 4 policiais, sendo que dois foram em direção ao mangue, na frente, e a depoente e outro policial, resguardando a retaguarda, foram em direção ao parque; que estavam vindo disparos dos dois lados, da frente e de trás, onde se tem um parque municipal; que ao ouvir os disparos vindo de cima, disparou, pois viu pessoas se mexendo e ainda visualizou uma labareda, ocorrente quando há disparos de arma de fogo, ainda mais no escuro; que uma das viaturas que chegou para prestar apoio, abordou dois indivíduos, nessa parte alta do parque; que não sabe dizer o prefixo da guarnição que apreendeu esses dois sujeitos, mas que ela não estava presente no momento da troca de tiros; que reconheceram os acusados como sendo as pessoas que dispararam contra a viatura; que foi apreendida uma pistola, que salvo engano, estava caracterizado com a bandeira da Venezuela ou da Colômbia, mas não sabe precisar o modelo; que a facção “PCV” quer dominar todo o tráfico de drogas de Vitória; que nos locais onde se tem disputa pelo tráfico de drogas é normal ter tantos indivíduos armados, com equipamentos, infelizmente, melhores que os dos policiais; que não se recorda de ocorrências anteriores com os acusados; que a população teme esses tipos de conflitos; que teve o desprazer, um dia após os fatos, de abordar um indivíduo que faz parte do tráfico de drogas de Andorinhas e o ouviu dizer que “graças à polícia ele está vivo, pois aqueles tiros eram todos para esses traficantes”; que esse indivíduo estava “no plantão dele” em Mangue Seco, no momento em que ocorreu o ataque do “PCV”; que a guarnição da depoente impediu uma carnificina, não só de quem tem envolvimento com o tráfico daquela localidade, mas também de pessoas de bem que pudessem estar no local; que no momento de reconhecer os denunciados, foi até eles; que os acusados foram reconhecidos pelas suas camisas, que eram exatamente as mesmas; que no momento do conflito, conseguiu visualizar as camisas dos indivíduos; que não conseguiu visualizar as características individuais dos meliantes, pois estava escuro e a depoente desconhece os denunciados; que foi encontrado um aparelho celular no local do confronto e esse aparelho pertencia a um dos dois réus, não se recordando a qual dos dois; que afirma que o policial que encontrou o aparelho celular no local do confronto, perguntou aos acusados se o bem pertencia a um dos dois, tendo um dos denunciados respondido afirmativamente; que depois foi verificado que a fotografia constante no aparelho celular apreendida correspondia à imagem do acusado que declarou ser o proprietário do celular; que o fato de esse celular ter sido localizado no local onde o confronto ocorreu e, posteriormente, ter sido averiguado que o aparelho pertencia a um dos denunciados, corroborou a participação deles no crime; que viu os dois denunciados efetivando disparos na direção da declarante; que foram muitos tiros e provavelmente todos os aproximadamente 15 indivíduos efetuaram disparos; que os quinze indivíduos armados estavam há menos de 10 metros de distância dos policiais, atravessando a rua; que “graças a Deus nenhum policial foi atingido”; que os indivíduos passaram pela Rua Benedito Muniz, que tem uma parte alta, onde a declarante pediu que a viatura parasse; que essa rua tem uma descida e tem uma curva em “S”, com 3 becos: Travessa Feliz, Travessa Pôr do Sol e outra travessa, cujo nome não se recorda; que logo em seguida, nessa rua Benedito Muniz, há uma subida e essa rua termina no bairro Joana D'arc; que a rua é extensa, pois vai do bairro Andorinhas até o bairro Joana D'arc; que o confronto ocorreu no meio desta rua, por isso que os indivíduos se evadiram nos becos; que uma fração de indivíduos correu em direção ao beco que dá no mangue e a outra em direção ao Parque Municipal; que ficou constatado que a viatura foi atingida no giroflex; que se recorda de ter visto as armas apreendidas no DPJ; que as munições dessas armas estavam deflagradas, pois os indivíduos atiraram sim contra os policiais.

(...)

Já a testemunha de ouvida à fl. 517 afirmou que estava em patrulhamento; que a viatura do SGT FADINI pediu apoio, pois estava envolvida em uma troca de tiros; que ao chegar no local da ocorrência, foram recebidos com muitos disparos de fuzil; que essa ocorrência foi caso de grande repercussão na mídia; que indivíduos do bairro Resistência estavam querendo alvejar os indivíduos de Mangue Seco e Andorinhas; que quando o SGT FADINI passou por Mangue Seco, salvo engano na rua Benedito Muniz, visualizou indivíduos atravessando com armas longas; que nesse momento esses indivíduos dispararam contra a viatura e esta foi alvejada; que tinha fuzil e arma de fogo calibre .12; que revidaram os disparos, mas os indivíduos estavam escondidos no mangue; que conseguiram resgatar os policiais que estavam acoados; que não conseguiu identificar os indivíduos que efetuaram os disparos contra o declarante; que os disparos estavam sendo efetuados contra os policiais; que os acusados confessaram estar juntos com os demais indivíduos e estavam portando duas pistolas; que ao chegar, na parte de cima, no posto de saúde, os acusados já estavam detidos”.

Pela leitura dos depoimentos referenciados, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável atuação do recorrente nos crimes imputados, o que, neste momento, representa o preenchimento dos requisitos previstos no art. 413 do CPP, não havendo que se falar em ausência de prova de participação do recorrente nos crimes de tentativa de homicídio contra quatro vítimas policiais e posse/porte de arma de fogo de uso restrito:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação.

A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório, na qual o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja submetida ao Tribunal do Júri, diante da existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sendo exigido um “
standard”
probatório inferior do que o necessário para condenar, porém superior ao exigido para o recebimento da denúncia.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Por fim, destaco que o corréu Gabriel dos Santos Rocha, preso no mesmo contexto do ora recorrente, já foi submetido a julgamento perante o Júri popular, resultando em sua condenação, cujo recurso de apelação dela decorrente já foi apreciado e julgado por esta 1ª Câmara Criminal, cabendo a mim a relatoria da Apelação Criminal nº 0027270-64.2019.8.08.0024, que concluiu pela manutenção da condenação. Transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE – “BIS IN IDEM” ENTRE MOTIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) O recorrente já portava o artefato bélico antes de praticar os atos executórios do delito de homicídio qualificado tentado contra as vítimas, o que demonstra a existência de desígnios autônomos, inviabilizando a pretensão de aplicação do princípio da consunção.

2) A circunstância judicial da culpabilidade careceu fundamentação idônea, pois foram utilizados elementos vagos e genéricos, inerentes ao tipo penal de homicídio, tais como “desapego à vida humana” e “consciência da reprovabilidade do seu comportamento”. Além disso, ainda que a premeditação e o planejamento possam consistir em fundamentação idônea, conforme vem decidindo reiteradamente os Tribunais Superiores, a descrição fática do delito e os depoimentos das vítimas dos disparos indicam que eles buscavam entrar em guerra com uma quadrilha rival, tendo se deparado por acaso com a viatura policial, ocasião em que começou a troca de tiros, demonstrando que não houve premeditação ou preparo.

3) Verificado “
bis in idem
” na motivação utilizada na negativação das circunstâncias da conduta social e da personalidade, onde foram utilizadas palavras diferentes que significam a mesma coisa, “fazer parte da guerra do tráfico” e “fazer do crime seu meio de vida”, devendo ser excluída a personalidade, mantendo negativa a conduta social.

4) Havendo o recorrente praticado todos os atos executórios do delito, não se consumando este por circunstâncias alheias a sua vontade, é lícita a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) de redução.

5) Apelo parcialmente provido.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.